Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717965-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: E. D. G. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por E. D. G. A. C., deferiu a antecipação da tutela antecipada de urgência para determinar à operadora de saúde a quitação da mensalidade do plano de saúde referente ao mês de março de 2023, a sua abstenção de cobrar taxa associativa nas mensalidades posteriores e de suspender os serviços do plano de saúde pelo não pagamento da respectiva mensalidade. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 46689460). A demanda versa sobre a abusividade do reajuste e da consequente suspensão do plano de saúde do qual é beneficiário o autor. Diante da presença de interesse de menor incapaz, o Ministério Público atuou no feito em primeira instância. Portanto, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao mérito do agravo de instrumento, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator